Tribunal: TJBA
Processo: 8049206-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049206-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A decisão agravada também indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, concedendo, contudo, o parcelamento e a redução das custas. Os Agravantes confessam a inadimplência desde março de 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, visando suspender o procedimento expropriatório; e (ii) o acerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Ausente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária para a concessão da tutela de urgência. A inadimplência confessada por mais de sete anos enfraquece a alegação de boa-fé. A mera propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, conforme a Súmula 380 do STJ. Ademais, a teoria do adimplemento substancial não se aplica, em regra, para obstar a consolidação da propriedade em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97.

4. O perigo de dano (periculum in mora), consistente no risco de perda do imóvel, é consequência direta do prolongado inadimplemento dos próprios devedores, não podendo ser invocado para paralisar o procedimento legalmente previsto.

5. Correto o indeferimento do benefício da justiça gratuita. A presunção de hipossuficiência é relativa e foi afastada por elementos concretos nos autos, como o elevado valor do imóvel em litígio (R$ 1.000.000,00), a residência em bairro de alto padrão e o fato de um dos Agravantes ser sócio ou titular de ao menos quatro empresas ativas, o que se mostra incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 2º, e 300; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 380.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01